Tribunal: STF
Processo: AI 413157
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição ou
 obscuridade a suprir: não se exime da intempestividade o fato de o
recurso haver sido protocolado erroneamente na Secretaria de outro
Tribunal (cf. RE 206.774-ED, Ilmar Galvão, 1ª T., DJ 4.4.2000)